Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha, mantém-se a condenação.

2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo, mantem-se a condenação.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

4. Não há falar em desclassificação do crime, tendo o réu praticado a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se a prova dos autos é segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas mero auxílio a outrem para o uso indevido.

5. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, prevê a figura do tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

6. Recurso conhecido e não provido.